Tribunal: TJPA
Processo: 0816313-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13062 - Anotação na CTPS
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816313-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: ALIANCA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816313-02.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Tomé Açu

EMBARGANTE: MADEIREIRA ALIANÇA LTDA.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO
.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816313-02.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Tomé Açu

EMBARGANTE: MADEIREIRA ALIANÇA LTDA.

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito modificativo opostos por MADEIREIRA ALIANÇA LTDA em face do Acórdão nº 26305459, proferido nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A, que concedeu parcial provimento ao agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade da multa cominatória, porém reduzindo seu valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), diante da desproporcionalidade.

Em suas razões (ID n° 26586401), a embargante sustenta, em síntese a nulidade do Acórdão embargado por afronta ao art. 10 do CPC, uma vez que a Turma julgadora reduzio de ofício o valor da multa sem oportunizar prévia manifestação da parte. Além disso, aponta a ocorrência de decisão surpresa, uma vez que a matéria não foi suscitada pelo banco agravante, tampouco apreciada na decisão agravada,

Por fim, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do Acórdão, determinando-se a abertura de prazo à agravada a fim de se manifestar especificamente sobre a questão da proporcionalidade das astreintes.

A parte embargada apresentou manifestação (ID n°

27109111)

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

De início, registro que os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material."

Como se extrai do acórdão embargado, a controvérsia então submetida a exame envolveu a exigibilidade e o quantum da multa cominatória (astreintes) fixada em cumprimento definitivo de sentença.

O colegiado assentou que, embora cabível a exigência da multa diante do descumprimento da obrigação de fazer, o montante originário — R$ 56.480,00 — mostrava-se excessivo, razão pela qual foi reduzido de ofício para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Essa atuação encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revisão do valor das astreintes pode ocorrer a requerimento da parte ou mesmo de ofício, sempre que se verificar desproporcionalidade ou desvirtuamento da finalidade coercitiva da medida.

Portanto, a atuação de ofício desta Turma julgadora não configurou inovação ou decisão surpresa, mas exercício legítimo do controle jurisdicional sobre matéria de ordem pública, qual seja, a proporcionalidade das astreintes.

Os Embargantes, na realidade, buscam rediscutir o mérito do julgado, sob a alegação de violação ao art. 10 do CPC, pretendendo reabrir debate sobre questão já examinada e decidida.

Pois bem, se entende a parte embargante que houve violação ao art. 10 do CPC ou que a redução das astreintes não poderia ter ocorrido de ofício, deverá utilizar a via recursal adequada perante as instâncias superiores, notadamente o Superior Tribunal de Justiça.

Não se constata, no acórdão embargado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão apreciou de forma suficiente todas as questões pertinentes, concluindo pela necessidade de redução das

astreintes por se mostrarem excessivas.

Dessa forma, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025